Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-97.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000642-97.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: Antônio Vieira dos Santos.
Recorrida: Energisa S/A.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO - EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.
3. In casu, não foi demostrada a existência de dano aos aparelhos apontados na inicial, tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia.
4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000642-97.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 208.661.781-04 (REPRESENTANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), BRUNA CHRISTICHINI OLIVEIRA - CPF: 006.596.551-52 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO - EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

3.

In casu
, não foi demostrada a existência de dano aos aparelhos apontados na inicial, tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020